Tribunal: STF
Processo: ARE 1277441
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão, de minha relatoria, que negou seguimento ao Agravo que visava conferir trânsito ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual confirmou o acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal interposta para manter a condenação do embargante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico (arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 6.368/76).
    Sustenta o embargante que a decisão embargada é obscura, devendo ser aclarada para “se estabelecer uma vinculação lógica entre seus fundamentos e dispositivos legais contemplados por nossa sistemática para que se permita uma melhor compreensão do que restou decidido”. Defende que o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público não atendeu ao requisito do prequestionamento, inexistindo manifestação sobre essa questão na decisão ora embargada, bem como argumenta a existência da repercussão geral da matéria constitucional abrangida em seu apelo extremo. Ao final, formula pedido no sentido de que se “esclareça qual o fundamento real sob o crivo do contraditório invocado pelo Ministério Público estaria a ilidir o concluído no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e que pretensa Súmula teria sido contrariada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a justificar a admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público”.
    É o relatório. DECIDO.
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
    O recurso de Embargos de Declaração não é meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzem em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie.
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
    Vale ressaltar, inclusive, no tocante à suposta ausência de fundamentação em relação ao não atendimento do requisito do prequestionamento no Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, que o embargante objetiva providência que foge à competência desta CORTE, pois a suposta omissão teria sido cometida pela Quinta Turma do STJ.
    Por fim, verifica-se que, no presente caso, não se constata, a toda evidência, a existência de nenhuma das deficiências passíveis de correção pela via dos aclaratórios. Com efeito, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL permite ao Relator indeferir pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como ocorre no presente caso.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente